Tribunal: TJBA
Processo: 0000013-25.2006.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000013-25.2006.8.05.0082 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: UNICASTRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DÍVIDA DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ NO 547/2024 E TEMA 1184 DO STF. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FAZENDA PÚBLICA. EXIBILIDADE DO CRÉDITO POR VIA ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. EXTINÇÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal nº 0000013-25.2006.8.05.0082, sob fundamento de ausência de interesse de agir, em razão do pequeno valor do crédito tributário executado (R$ 5.910,15), nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, no Tema n. 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se há interesse de agir na propositura e continuidade de execução fiscal cujo valor do crédito exequendo é irrisório, à luz dos princípios da proporcionalidade e da eficiência administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença recorrida está em consonância com a Resolução n. 547/2024 do CNJ e o Tema 1184 do STF (RE 1.355.208/SC), que estabelecem a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, fundamentado no princípio da eficiência administrativa. O STF fixou a tese de que o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção de tentativas de conciliação, solução administrativa ou protesto do título. A Resolução CNJ no 547/2024, em seu Art. 1o, § 1o, define como execuções fiscais de baixo valor aquelas inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento. A execução judicial é considerada a ultima ratio, devendo ser reservada para os casos em que as medidas extrajudiciais se mostram infrutíferas. A persecução de valores ínfimos não se justifica, pois os custos inerentes à movimentação da máquina judiciária são desproporcionais ao benefício pretendido, caracterizando um ato antieconômico e ineficiente. A extinção do processo não implica na inexigibilidade do crédito, que pode ser cobrado por outros meios. A sentença deve ser mantida, nos termos do art. 485, VI, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, nos termos definidos pela Resolução CNJ no 547/2024 (inferior a R$ 10.000,00), pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa e ao Tema 1184 do STF, ainda que a legislação estadual estabeleça patamar superior para dívidas de pequeno valor.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 485, III e VI, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.11.2013; STJ, REsp 1.115.501/SP (Tema 1184), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.12.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000013-25.2006.8.05.0082, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada UNICASTRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data de assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA